Tribunal: TJMT
Processo: 1024259-61.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024259-61.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE CARDOZO FILHO - CPF: 044.645.071-58 (RECORRENTE), TEMIS FRANCISCHINI FAGUNDES ESPOSITO - CPF: 010.025.721-69 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (RECORRIDO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PLEITO DE PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE SUA MORA - TEMA 677 DO STJ REVISADO – IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O superior Tribunal de Justiça, julgamento do no julgamento do REsp. 1.820.963/SP, em revisão à tese fixada no julgamento do Tema 677, consolidou que:
"O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'."

2.

Aplicar a literalidade do Tema n. 677 ao caso acabaria por prejudicar a executada-recorrida que tomou a iniciativa de adimplir o débito voluntariamente, antes derser intimada para pagar.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença ­que considerou satisfeito o pagamento da condenação e reconheceu o dever da requerida efetuar o pagamento dos honorários no importe de 15% (quinze por cento).

O recorrente postula a reforma parcial da sentença, suscitando a aplicação do Tema nº 677 decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, postulando a aplicação da tese firmada no Tema 677 revista pelo Superior Tribunal de Justiça.

Da análise dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente, explico.

No julgamento dos autos da Questão de Ordem no REsp n. 1.820.963/MG - Tema 677, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
”, consoante ementa a seguir transcrita:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITOS DA DEVEDORA. LEVANTAMENTO PARCIAL. PEDIDO DE NOVO LEVANTAMENTO DAS DIFERENÇAS DOS ENCARGOS INCIDENTES ENTRE A DATA DO PEDIDO E DO EFETIVO LEVANTAMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE PARTIU DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. REFORMA DA DECISÃO. TEMA 677/STJ. REVISÃO. APLICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Decisão agravada que parte de premissa equivocada, eis que a situação dos autos não trata de depósito judicial do valor devido em instituição financeira, mas de penhora de crédito da parte devedora, com levantamento parcial. 2.
O Tema nº 677/STJ passou por revisão perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido revista a tese para fixação do seguinte entendimento
:
"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).4. Agravo interno provido para se negar provimento ao agravo em recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 812131 RJ 2015/0282957-0, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)”Destaquei.

Ocorre que no caso, nota-se no ID. 121551464 que a recorrida efetuou o pagamento da condenação antes mesmo de ser intimada para pagar, sendo que em seguida o exequente foi intimado para se manifestar sobre a satisfação do crédito no id. 128801268.

Desse modo, a situação jurídica dos autos, não se coaduna com aquela analisada no referido Tema, porquanto, o exequente depositou os valores para fins de pagamento e não para fins de garantia do juízo.
Aplicar a literalidade do Tema n. 677 ao caso acabaria por prejudicar a executada-recorrida que tomou a iniciativa de adimplir o débito voluntariamente
, antes der ser intimada para pagar.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024